Tribunal: STF
Processo: Rcl 74929
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gramado Promoção de Vendas S/A – Em Recuperação Judicial e Outras, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020696-35.2023.5.04.0351), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Conforme consta nos autos originários (Doc. 01), a Sra. Giulia Heinrich, beneficiária da decisão reclamada, possuía empresa com inscrição no CNPJ, sob o nº 40.727.064/0001-03 (Doc. 01, fl. 53), que ainda se encontra ativa na Receita Federal (Doc. 02). 



    2. Por meio dessa pessoa jurídica, prestou serviços de promoção de vendas à empresa reclamante por meio de contrato cível escrito (Doc. 01, fls. 53-55), mediante pagamentos variáveis (Doc. 01, fls. 114-112). Houve distrato escrito, assinado por ambas as pessoas jurídicas (Doc. 01, fl. 56).



    3. Conforme se observa da cláusula sétima de tal contrato, as partes convencionaram expressamente que não haveria vínculo empregatício entre elas (Doc. 01, fl. 54).



    4. Em 28/08/2023, após o encerramento da relação entre as partes, a Sra. Giulia propôs a reclamação trabalhista n° 0020696- 35.2023.5.04.0351 em face das empresas reclamantes, postulando o reconhecimento do vínculo empregatício “ex post facto” (Doc. 01, fls. 02-44).



    [...]



    7. Observa-se que a decisão da autoridade reclamada, sem qualquer fundamento em hipotético vício de consentimento, desconsiderou que as partes optaram por relação comercial, e não empregatícia. Ao fazê-lo, o TRT-4 preferiu investigar – contra a vontade livremente manifestada nos contratos escritos – a existência ou não do vínculo empregatício com base em critérios exclusivos da CLT, pressupondo que qualquer pactuação por meio de pessoa jurídica constituída pela Sra. Giulia seria fraudulenta.



    [...]



    30. Ao fazê-lo, o TRT-4 afrontou os precedentes formados na ADC 48, ADI 3961 e na ADI 5625, porque, neles, o STF, ao contrário da autoridade reclamada, considerou a constitucionalidade de vínculos cíveis/comerciais para prestação de serviços, sem exclusividade do modelo celetista da relação de emprego. Por essa razão, existe aderência estrita entre tais precedentes e o caso concreto, ainda que tais ações não tenham discutido especificamente a contratação de promotores de vendas em modelo diverso da CLT.



    31. As cadeias produtivas contemporâneas, das locais às globais, das simples às complexas, são caracterizadas pela previsão de padrões de qualidade como decorrência natural da prestação de serviços. Considerar subordinação o só fato de a contratante esperar determinado padrão de qualidade significa equiparar toda contratação pessoal de serviços externos como vínculo empregatício – assim afrontando os precedentes formados na ADPF 324 e no Tema 725 da Repercussão Geral.” 



    Ao final, no mérito, requerem “(i) a cassação do acórdão reclamado, julgando-se improcedente a demanda originária, ou, (ii) subsidiariamente, que seja determinado à 5ª Turma do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO que profira nova decisão, adequando-se aos precedentes firmados na ADPF 324, no Tema 725 da Repercussão Geral, na ADC 48, na ADI 5625 e na ADI 3961, no sentido de ser lícita, legítima e constitucional a ‘pejotização’”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão às Reclamantes.



    No caso, o Tribunal reclamado manteve o reconhecimento do vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 15):



    “Conforme dados da petição inicial, a reclamante laborou para as reclamadas na função de consultora de vendas no período de 16/02/2021 a 23/05/2023. 



    As reclamadas em sua defesa admitem a prestação de serviços pela reclamante como autônoma, explicando ser empresas do ramo de venda de imóveis multipropriedades e que a reclamante foi contratada com base na lei nº 6.530/78, que regulamenta a profissão dos corretores de imóveis. Ressalta estar a reclamante devidamente inscrita no CRECI. Nega pagamento de salário fixo, admitindo apenas o pagamento conforme produção. 



    O contrato celebrado entre as partes, fl. 52, consta: 



    [...]



    Além disso, a reclamante acostou mensagens de Whats App trocadas com o gerente Alencar, fls.94, por exemplo, que evidenciam não ser ela autônoma, uma vez que precisava do aval dele para se ausentar, por exemplo. 



    Assim, do conjunto probatório, entendo comprovado que a reclamante era, de fato, empregada das reclamadas, devendo cumprir horário, receber os potenciais compradores e seguir um roteiro de venda, estando sob subordinação do gerente local e mediante pagamento de remuneração em parcelas variáveis ajustadas no contrato firmado. 



    [...]



    Do exposto, mantenho a sentença que reconhece o vínculo de emprego. 



    [...]



    O pagamento de comissões pelas vendas efetuadas, não afasta o caráter empregatício do vínculo havido entre as partes e nesse sentido adoto os termos da sentença: 



    ‘A emissão de notas fiscais após o término da prestação laboral e a declaração do imposto de renda da reclamante não comprovam a condição de empresária da trabalhadora, sendo a única forma que ela tinha para receber pelos serviços prestados no modelo de relação empresarial simulado imposto pelas reclamadas.’



    [...]



    Nego provimento ao recurso ordinário das reclamadas.” 



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a decisão reclamada desconsiderou a contratação da parte beneficiária como corretora autônoma, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0020696-35.2023.5.04.0351).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente